Tribunal: TJDFT
Processo: 0745241-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão prematura do feito executivo. Diligências não esgotadas. Desproporcionalidade. Recurso provido. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis que justifique a suspensão do feito; e (ii) se é legítima a suspensão do processo executivo com base no art. 921, § 1o, do CPC, sem oportunizar ao exequente a indicação de novas medidas.
III. Razões de decidir
4. O art. 921, § 1o, do CPC prevê a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, após o esgotamento das diligências, o que não ocorreu no caso concreto.
5. No particular, foram realizadas apenas duas tentativas (Sisbajud e Renajud), sem oportunizar ao credor a indicação de outras medidas possíveis para localização de bens penhoráveis.
6. A suspensão prematura do feito que tramita há menos de um ano compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 921, III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071041, AGI 0737996-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025; Acórdão 1886605, AGI 0718408-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024.